Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-86.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-86.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA MEIRA

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DESCONTOS. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. STJ. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Havendo impugnação, por parte do consumidor, à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe à esta o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1061, do Superior Tribunal de Justiça), sob pena de ser declarado nulo o negócio, como no caso em exame.

II – O abalo emocional sofrido por pessoa idosa e aposentada, submetida à contratação não anuída, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em valor razoável, sem ensejar lucro.

III – Não comprovada a contratação bancária, impositiva é a restituição do indébito conforme modulação estabelecida pelo STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

IV – Impõe-se a manutenção da sentença.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000922-86.2022.8.05.0043
, da Comarca de Canavieiras, em que figuram como
Apelante
BANCO FICSA S/A e
Apelado
ANTONIO COSTA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA